Tribunal: TJDFT
Processo: 0739463-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0739463-33.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERV DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERV DA SEC DE SAUDE E DOS TRAB EM ENSINO DO DF LTDA AGRAVADO: 27.491.445 JOAO PAULO LOPES BRANDAO, JOAO PAULO LOPES BRANDAO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores do Poder Executivo Federal em face da r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n° 0705174-14.2023.8.07.0020, determinou o desbloqueio dos valores conscritos via Bacenjud, nos seguintes termos: “Verifica-se que a constrição de ID 168528415, de fato, recaiu sobre verbas revestidas de natureza salarial. Destarte, com fulcro no art. 833, IV, do CPC, acolho a impugnação formulada e determino o DESBLOQUEIO, em favor do Executado, dos valores constritos (ID 168528415). INTIME-SE o Exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indique novos bens passíveis de penhora, sob pena de arquivamento do feito. Águas Claras, DF, 15 de agosto de 2023 07:36:59.” Em suma, a Agravante insurge-se contra o desbloqueio, ao argumento de que os documentos acostados aos autos não comprovam que o montante penhorado adveio de salário. Salienta que o valor bloqueado não é o salário registrado na CTPS do Agravado, o que põe em dúvida a sua natureza salarial. Defende a possibilidade de serem penhorados 30% (trinta por cento) dos proventos, desde que não gere prejuízo à subsistência do devedor, nem violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. Sustenta a possibilidade de se penhorar, ao menos, o valor que supera aquele registrado na CTPS do Agravado, no montante de R$ 227,96 (duzentos e vinte e sete reais e noventa e seis centavos). Requer que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de sobrestar a r. decisão que determinou o desbloqueio do valor conscrito. Ao final, requer a reforma da r. decisão, para indeferir o pedido de liberação do valor bloqueado em favor do Agravado. Subsidiariamente, requer que seja mantida a penhora de R$ 227,96 (duzentos e vinte e sete reais e noventa e seis centavos) e deferida a penhora de 20% (vinte por cento) do salário do Agravado. Preparo comprovado – Id. 51452935 e Id. 51454143. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso concreto, em juízo de cognição sumária, não verifico a presença dos requisitos autorizadores da concessão da medida vindicada. Em síntese, a Agravante argumenta que o valor bloqueado pode ser penhorado, pois inexiste nos autos prova da sua natureza salarial. Não tem razão a Agravante. Em análise dos autos de origem, mais especificamente do extrato bancário colacionado aos autos pelo Agravado (Id. 168497965 dos autos de origem), há informação clara de que o valor creditado em sua conta corrente é crédito de salário. Além disso, o fato de o valor creditado não ser o mesmo que o registado na CTPS não retira a natureza salarial da quantia remanescente, pois há evidências de que foi depositada pelo empregador. No que tange ao pedido de penhora de parte do salário do Agravado, destaco que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial julgado em 3.10.2018, DJe 16.10.2018). No caso concreto, no entanto, não há evidências de capacidade econômica do Agravado, pois infere-se da CTPS que percebe o salário mensal de R$ 1.421,47 (mil, quatrocentos e vinte e um reais e quarenta e sete centavos). Além disso, o Agravado comprovou sua hipossuficiência econômica. Assim, ainda que fosse deferida a penhora de 20% (vinte por cento) certamente comprometeria a subsistência do Agravado. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeitos suspensivo e recebo o Agravo no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento, conforme prevê o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 20 de setembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora